Tribunal: TJDFT
Processo: 0747700-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747700-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 57109006) que, em sede de mandado de segurança impetrado para impugnar ato ilegal atribuído ao DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, denegou a segurança impetrada, nos termos do artigo 487, I, do CPC. É a síntese do que interessa. O impetrante requereu a gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. A d. magistrada de origem determinou a comprovação da condição de hipossuficiente, ou, facultativamente, o recolhimento das custas (Id 57108974). Não obstante, o impetrante optou por recolher as custas processuais (Id 57108975 e Id 57108976 pp. 1-2). Nesta sede recursal, o impetrante reitera o pedido de concessão da benesse. A gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. No caso o requerimento de gratuidade tem amparo nos mesmos documentos apresentados perante o d. Juízo “a quo” (Id 57108968 e Id 57109009), circunstância que não evidencia, de plano, a alteração da situação econômico-financeira do postulante frente à que existia ao tempo do pedido realizado perante o d. Juízo “a quo”, em que houve o pagamento das custas processuais. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante a comprovar sua condição de hipossuficiente, juntando aos autos: (i) cópia dos contracheques dos últimos três meses, se houver, ou cópia atualizada da carteira de trabalho; (ii) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade referente ao último mês; (iii) cópia da última declaração do imposto de renda; e, caso queira, (iv) outros documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, ordinárias e/ou extraordinárias. Faculto ao apelante, no mesmo interregno, recolher as custas recursais. Prazo: 5 (cinco) dias. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator